Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738682-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA RECORRIDO: MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COLOCAÇÃO DE PISO FLUTUANTE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. FALHA NA RESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme entendimento pacificado nesta egrégia Corte de Justiça, não gera nulidade a intimação efetivada em nome de apenas alguns dos advogados existentes nos autos, para apresentar contrarrazões ao recurso, ainda que existentes outros. 2. Afasta-se a responsabilidade da empresa contratada, se constam nos autos elementos que demonstrem que agiu com cautela e em observância aos critérios necessários para a execução do serviço avençado. 4. Apelo provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 272, § 5o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a intimação do acórdão recorrido foi feita com erro, uma vez que não constou o nome de um dos advogados nomeados pela impugnante, apesar de prévio pedido nos autos no sentido de que as publicações fossem endereçadas, em conjunto, pra todos os patronos; c) artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, salientando que o acórdão objurgado contraditoriamente atribuiu à própria consumidora-recorrente a responsabilidade pelos danos decorrentes da instalação dos pisos; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, apontando que os embargos de declaração opostos não foram protelatórios. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 272, § 5o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DESCARACTERIZADA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS. SUFICIÊNCIA. 1. Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso" (AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.8.2018, DJe 14.8.2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1306464/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, DJe 6/5/2020). Tampouco merece trânsito o recurso especial em relação ao invocado malferimento aos artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, assim como à apontada divergência jurisprudencial. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005